Tribunal: TJDFT
Processo: 0717043-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CLASSE EXECUTIVA. REACOMODAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Suspensão do processo. Covid-19. Não há fundamento jurídico para o pleito de suspensão dos processos em razão da pandemia covid 19. A suspensão de prazos prevista na No 318 de 07/05/2020 do CNJ, já se exauriu, e quanto ao mais, a Lei n. 14.034/2020, resultante da conversão da MP 925, determina tão somente o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, situação que não se aplica ao caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Defeito na prestação do serviço. No contrato de transporte aéreo o transportador se obriga a fornecer o transporte segundo as normas legais e contratuais, o que compreende a classe de cabine contratada pelo consumidor. A realocação em classe inferior caracteriza defeito do serviço. Os autores adquiriram da ré quatro passagens em classe executiva para o trecho Brasília-DF/Roma-ITA, com conexão em Guarulhos/SP. No embarque em Guarulhos, foram informados de que não seria possível acomodar seu filho, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, no assento que haviam comprado na classe executiva, por falta de cadeira de segurança, quando foram reacomodados na classe econômica.
4 – Exigência de cadeira de segurança. A mudança de classe se deu sob o argumento de que seria necessária a colocação de uma “cadeirinha de segurança”, cuja disponibilização, segundo consta do documento de ID. 20280163, é de responsabilidade da transportadora. Impor a solicitação da cadeira certificada com 72 horas de antecedência não se mostra razoável porque é uma exigência automática para crianças da faixa etária, condição que já é informada pelo passageiro quando da compra e também porque tem se tornado arbitrária, sendo dispensada a critério dos comissários. Resta evidente, portanto, o cumprimento defeituoso da obrigação, que importa em obrigar o transportador pelos danos causados (art. 14 do CDC).
5 – Diferença de tarifa. Reembolso. A realocação do passageiro em cabine de classe diferente daquela contratada exige o reembolso da diferença de tarifa, sob pena de enriquecimento seu causa. As partes não demonstraram com precisão os valores e as diferenças. Ademais, o réu não impugnou, no recurso, o critério adotado pela decisão de origem (art. 5o da Lei 9.099/1995).
6 – Danos morais. Valor da indenização. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação contratada, bem como os constrangimentos a que foram submetidos os passageiros, quando do embarque, representam evidente violação à honra subjetiva, caracterizadora do dano moral, a justificar a compensação indenizatória. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 5.000,00 para cada autor) é excessivo. A despeito do aborrecimento inerente à situação, não houve demonstração de maiores desdobramentos do infortúnio. Logo, é devida a redução da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 para cada autor, valor que melhor se adéqua à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.
7 – Convenção de Montreal. Inaplicabilidade. Na forma da jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, o que não é o caso do presente processo (RE 636.331 e ARE 766.618). Precedente na Turma (Acórdão 1284899, 07629139320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Fora das hipóteses supracitadas, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J